Tribunal: TJBA
Processo: 8003081-91.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003081-91.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: RENATA SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO LUCIO GOUVEIA DE ASTRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM TERRENO VIZINHO. DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA QUANTO À VIZINHANÇA PREVISTAS NA RESOLUÇÃO CEPRAM 3.190/03. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003081-91.2022.8.05.0078
, em que figuram como apelante HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. e como apelada RENATA SANTANA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.